Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-32.2007.8.14.0100
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº 0000081-32.2007.8.14.0100
Embargos de Declaração em Agravo Interno
Comarca: Aurora do Pará
Embargante: Raimundo Fosenca da Silva
Advogada: José Alberto S. Vasconcelos - OAB/PA 5.888
Embargado: Erick Orlando da Silva Alves
Advogado: Mariza Andréa Miranda Silva - OAB/PA 16.218
Embargada: Acórdão n° 210.603 de fls.1.038/1.039, DJ de 11/12/2019
Advogado: Erivaldo Santis-OAB/PA 5.930
Relator:
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA. INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes.
3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal.
4. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
4.
Embargos de Declaração rejeitados
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por
Raimundo Fonseca da Silva
,

tendo

como embargado o v. Acórdão nº 210/603 (fls.1038/1.039), que negou provimento ao recurso de agravo Interno, o qual manteve a Decisão monocrática de minha lavra (fls.1003/1004v) que não conheceu da apelação cível por ser manifestamente inadmissivel (ausência de documento de comprovação do preparo),
ex vi
do art. 511, caput do Código de Processo Civil de 1973.

Em suas razões, o Embargante alega que os aclaratórios se destinam ao prequestionamento da matéria, uma vez que a decisão vergastada deixou de apreciar questão importante lançada no recurso de agravo interno, que é o questionamento acerca da legalidade/constitucionalidade de um provimento da Corregedoria estabelecendo a obrigatoriedade da apresentação do Relatório de Contas, caracterizando a omissão prevista pelo art. 1.022, II do CPC. Requer, ao final, sejam acolhidos os presentes embargos, imprimindo-lhes efeito modificativo ao v. Acórdão embargado.

É o relatório. Inclua-se em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há ¿erro material¿ quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Dito isto, passo a análise meritória do recurso.

Na hipótese sob análise, o acórdão embargado analisou as questões colocadas em julgamento de maneira fundamentada e suficiente, de forma que não deixou margem para que quaisquer das hipóteses previstas no artigo acima mencionado pudessem ser invocadas no sentido de configurar o vício de omissão.

Com efeito, analisando as razões recursais, verifica-se que a tese suscitada a respeito da inconstitucionalidade do Provimento nº 005/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça (que regulamenta a obrigatoriedade da comprovação do preparo dos recursos através do Relatório de Contas) na decisão embargada, trata-se de inovação recursal pois os argumentos trazidos neste momento processual divergem dos limites da matéria devolvida ao Tribunal através do recurso de agravo interno interposto.

A parte embargante não impugnou tal critério em sede de agravo interno (fls.1006/1010), matéria só trazida nesta via recursal aclaratória. Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento, eis que não pode ser devolvida injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente, sob pena de violar a devolutividade recursal.

Isso se diz porque o recurso de agravo interno devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido na decisão monocrática, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do artigo 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer da matéria, em julgamento de embargos declaratórios que não fora devolvida em um primeiro momento, ou seja, no agravo interno.

O embargante declara que a oposição dos presentes embargos tem como objetivo prequestionar a matéria uma vez que a decisão vergastada deixou de apreciar questão importante lançada no recurso de agravo interno, que é o questionamento acerca da legalidade/constitucionalidade de um provimento da Corregedoria.

Todavia
, o que pretende é a rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO EXAME DE DOCUMENTOS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. II. No caso, o embargante está se insurgindo contra o julgamento de apelação alegando omissão e contradição acerca do exame de documentos, os quais entende suficientes para fins de ajuizamento de ação monitória. III. Vícios não verificados, tendo os documentos apontados sido devidamente analisados. Impossibilidade de rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento. RECURSO DESACOLHIDO À UNANIMIDADE. (Embargos de Declaração Nº 70075286369, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/10/2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.
II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.
III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos REsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014).

Destarte, entendo que as argumentações expendidas pelo Embargante não possuem o condão de alterar a decisão recorrida.

Isto posto,
conheço do recurso de embargos, porém deixo de acolhê-lo
,
mantendo inalterados os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA),28 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator